Tribunal: TJSP
Processo: 1013842-97.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA. SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRAPRESTAÇÃO INCONTROVERSA. RETENÇÃO EM VIRTUDE DE DÍVIDA CONSTITUÍDA POR OUTRA EMPRESA, ESTRANHA À LIDE, MAS QUE FARIA PARTER DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. IRRELEVÂNCIA. ART. 50, §4o, CPC. AUSÊNCIA DE PEDIDO RECONVENCIONAL. MATÉRIA QUE NÃO CABE SER AGITADA EM DEFESA. RESGUARTDADA A POSSIBILIDADE DE A DÍVIDA PENDENTE SER EXIGIDA

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA. SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRAPRESTAÇÃO INCONTROVERSA. RETENÇÃO EM VIRTUDE DE DÍVIDA CONSTITUÍDA POR OUTRA EMPRESA, ESTRANHA À LIDE, MAS QUE FARIA PARTER DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. IRRELEVÂNCIA. ART. 50, §4o, CPC. AUSÊNCIA DE PEDIDO RECONVENCIONAL. MATÉRIA QUE NÃO CABE SER AGITADA EM DEFESA. RESGUARTDADA A POSSIBILIDADE DE A DÍVIDA PENDENTE SER EXIGIDA DE QUEM DE DIREITO.
1. Não poderia o direito de retenção/compensação entre empresas distintas ser agitada em sede de contestação, sendo certo que a possibilidade de extensão dos efeitos da obrigação dependia da instauração de incidente específico ou pedido reconvencional, faculdade que acabou sendo dispensada expressamente pelas requeridas.
2. As requeridas nada discorrem quanto à existência de confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica a justificar a comunicação das obrigações de empresas distintas, exegese positivada no art. 50, §4o, CC, a exigir a conjugação dos requisitos da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica como forma de responsabilização de empresas do mesmo grupo econômico.
3. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000652580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013842-97.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
NETWORK BPO – GESTÃO DE PROCESSOS E RECURSOS LTDA, são
apelados BANCO HONDA S/A e ADMINISTRADORA DE CONSORCIO
NACIONAL HONDA LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ARTUR MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013842-97.2018.8.26.0002
2
Apelação Cível no 1013842-97.2018.8.26.0002
Apelante(s): NETWORK BPO - GESTÃO DE PROCESSOS E RECURSOS
LTDA
Apelado(s): BANCO HONDA S/A
Comarca: SÃO PAULO F. REGIONAL II - SANTO AMARO - 3a VARA CÍVE
Magistrado(a): CLAUDIO SALVETTI D ANGELO
V O T O No 49221
CIVIL. COBRANÇA. SALDO DEVEDOR DE CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRAPRESTAÇÃO
INCONTROVERSA.
RETENÇÃO
EM
VIRTUDE
DE
DÍVIDA
CONSTITUÍDA
POR
OUTRA
EMPRESA,
ESTRANHA À LIDE, MAS QUE FARIA PARTER DO
MESMO GRUPO ECONÔMICO. IRRELEVÂNCIA. ART.
50,
§4o,
CPC.
AUSÊNCIA
DE
PEDIDO
RECONVENCIONAL. MATÉRIA QUE NÃO CABE SER
AGITADA
EM
DEFESA.
RESGUARTDADA
A
POSSIBILIDADE
DE
A
DÍVIDA
PENDENTE
SER
EXIGIDA DE QUEM DE DIREITO.
1. Não poderia o direito de retenção/compensação entre
empresas distintas ser agitada em sede de contestação, sendo
certo que a possibilidade de extensão dos efeitos da obrigação
dependia da instauração de incidente específico ou pedido
reconvencional, faculdade que acabou sendo dispensada
expressamente pelas requeridas.
2. As requeridas nada discorrem quanto à existência de
confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica a
justificar a comunicação das obrigações de empresas distintas,
exegese positivada no art. 50, §4o, CC, a exigir a conjugação
dos requisitos da teoria maior da desconsideração da
personalidade jurídica como forma de responsabilização de
empresas do mesmo grupo econômico.
3. Recurso provido.
1. Trata-se de ação de cobrança que NETWORK BPO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013842-97.2018.8.26.0002
3
GESTÃO DE PROCESSOS E RECURSOS LTDA promove em face de
BANCO HONDA S/A, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 336/338 e
347, cujo relatório se adota, condenada a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais, e verba honorária sucumbencial arbitrada em 10%
sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, CPC.
Inconformada, apela a autora. Alega que o julgamento
antecipado da lide cerceou seu direito de produzir prova dos fatos constitutivos
de seu direito, com o que poderia “comprovar que independentemente da
notificação de resilição contratual expedida em 18.05.2016 as fls. 185/186, o
contrato firmado entre as partes de fls. 22/37 estendeu-se além de 18.07.2016,
isto é, por solicitação dos próprios apelados houve a prestação de serviços até
setembro de 2016, tendo sido, inclusive, autorizado pelos mesmos a emissão
das Notas Fiscais nos. 319, 320 e 341 pelos serviços prestados”. Por outro
lado, também poderia demonstrar em regular instrução que o contrato
celebrado entre as partes “envolve unicamente a apelante e os apelados, o
que por consequência, afasta a empresa Scor Serviços, Organização e
Registro Ltda da relação e torna indevida a retenção dos pagamentos”. No
mérito, afirma que a obrigação trabalhista em que as partes foram condenadas
foi por ela quitada, com consequente extinção do processo, daí não havendo
infração contratual por descumprimento de obrigações trabalhistas. Nega
integrar grupo econômico do qual também faça parte a empresa SCOR
Serviços, Organização e Registro Ltda, com ressalva de que os critérios para
que a Justiça do Trabalho tenha chegado a tal conclusão são distintos
daqueles empregados no direito privado.
Processado o recurso com preparo (364/365) e com
contrarrazões (fls. 521/537).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013842-97.2018.8.26.0002
4
É o relatório.
2. Consta da peça vestibular que a autora, Network BPO
- Gestão de Processos e Recursos Ltda, atual denominação de SCOR BPO
- Gestão de Processos e Desenvolvimento Tecnológico Ltda, foi
contratada pela requerida em agosto de 2014 para a execução de atividades
administrativas, até agosto de 2016, quando houve por bem não prosseguir
em uma terceira renovação do prazo contratual, decorrência da inadimplência
das requeridas, Banco Honda S/A e Administradora de Consórcio Nacional
Honda Ltda. Pretende, pois, receber R$ 131.595,20, correspondente ao saldo
devedor pelos serviços efetivamente prestados, acrescidos de multa contratual
de 2% e juros moratórios anuais de 12%.
Na contestação conjunta, as requeridas afirmam que a
relação jurídica estabelecida com o grupo do qual a autora faz parte iniciou em
julho e 2010, sendo certo que o saldo devedor ora reclamado foi retido em
razão de condenação trabalhista, tal como autoriza o contrato. Esclarece que
pagou R$-237.988,33 a credor trabalhista, o que ensejou a subscrição de
Termo de Confissão de Dívida por parte da empresa anterior, integrante do
mesmo grupo.
Tecidas as ponderações necessárias para compreensão
da controvérsia, chama atenção o fato de que a tomadora do serviço pagou a
dívida trabalhista em 16.09.2014, obtendo a confissão de dívida por parte da
empresa SCOR Serviços, Organização e Registro Ltda, em 12.01.2015, a
ser reembolsada em oito parcelas de R$31.258,61 (fls. 187/190).
Nada obstante, o contrato com referida empresa foi
encerrado no mês de agosto de 2014, prosseguindo com outra que alega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013842-97.2018.8.26.0002
5
pertencer ao mesmo grupo econômico, sem qualquer referência a pendências
passadas, tratativas envolvendo o cumprimento do acordo ou do exercício do
alegado direito de retenção, o que se estendeu pelos dois anos de contínua
relação contratual.
De qualquer forma, ainda seja certo que o direito de
retenção - que nesta sede ganha natureza de compensação, posto não haver
obrigação contratual pendente por parte da prestadora de serviço -, a hipótese
em apreço não autoriza a resistência, da forma como foi manejada.
Duas são as demandas trabalhistas alegadas como
fundamento para resistir ao pagamento pelos serviços incontroversos
prestados pela autora.
A primeira, refere-se a contrato de trabalho celebrado
pela empresa que pertenceria ao mesmo grupo econômico e, a segunda,
relacionada diretamente a contrato celebrado pela empresa demandante.
Ocorre que, em relação à segunda demanda, ainda a
condenação imposta à tomadora pudesse constituir justa causa para rescisão
contratual, com a extinção da fase executiva pelo pagamento, não se cogita do
direito de retenção ou compensação.
Por outro lado, quanto à primeira demanda trabalhista,
não poderia o direito de retenção/compensação entre empresas distintas ser
agitada em sede de contestação, sendo certo que a possibilidade de extensão
dos efeitos da obrigação dependia da instauração de incidente específico ou
pedido
reconvencional,
faculdade
que
acabou
sendo
dispensada
expressamente pelas requeridas (fls. 315/316).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013842-97.2018.8.26.0002
6
Sabe-se que “a compensação é meio extintivo da
obrigação, caracterizando-se como exceção substancial ou de contra direito do
réu, que pode ser alegada em contestação como matéria de defesa,
independentemente da propositura de reconvenção em obediência aos princípios
da celeridade e da economia processual”.1
Ocorre as requeridas nada discorrem quanto à existência
de confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica a justificar a
comunicação das obrigações de empresas distintas, exegese positivada no art.
50, §4o, CC, a exigir a conjugação dos requisitos da teoria maior da
desconsideração da personalidade jurídica como forma de responsabilização
de empresas do mesmo grupo econômico.
Ademais, ainda fosse o caso, por certo é que a
possibilidade de responsabilização de uma empresa por dívida constituída por
outra do mesmo grupo econômico não poderia ser reconhecida como mera
tese defensiva em contestação, tanto mais porque, como exposto, com o fim
da relação jurídica, o direito de retenção nesta sede acaba constituindo modo
de compensação, a atrair todos os requisitos jurídicos para sua aplicação.
Resguarda-se, contudo, o direito de as requeridas
recomporem o prejuízo experimentado, cobrando da empresa que subscreveu
o termo de confissão de dívida ou de outras que, na forma da lei, sejam
responsabilizáveis pelo cumprimento da obrigação.

O recurso, do exposto, deve ser provido para o fim de
julgar a ação procedente, condenando as requeridas ao saldo devedor das
1 REsp 1524730/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 18/08/2015, DJe 25/08/2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013842-97.2018.8.26.0002
7
notas fiscais juntadas com a petição inicial (R$131.595,20), incidindo correção
monetária de cada vencimento e juros moratórios legais a contar da citação,
posto se tratar de responsabilidade civil contratual.
Em razão do decaimento, responderão as vencidas,
ainda, pelas custas e despesas processuais, corrigidas de cada desembolso,
bem assim por verba honorária sucumbencial, ora arbitrada em dez por cento
sobre o valor da condenação.

3. Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator